Tribunal: TJSP
Processo: 1503976-89.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Furto – Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Disputa pela modalidade tentada – Inversão da posse da res furtiva – Delito consumado – Pena reajustada – Recurso parcialmente provido.